Tribunal: TJSP
Processo: 2046479-90.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento para constar que os honorários do inventariante dativo serão calculados sobre o valor líquido da herança (ou seja, com subtração da meação da viúva) - Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2046479-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento para constar que os honorários do inventariante dativo serão calculados sobre o valor líquido da herança (ou seja, com subtração da meação da viúva) - Embargos acolhidos.